Tribunal: TJMT
Processo: 1031197-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031197-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0011-46 (APELANTE), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM FINALIDADE DE CERTIDÃO REFERENTE AO ICMS - EXCESSO DE FORMALISMO E FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS - ALEGAÇÕES AFASTADAS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
-
MERO INCONFORMISMO -
RECURSO IMPROVIDO - sentença MANTIDA.

1.

Não há que se falar em excesso de formalismo na sentença pela observância das obrigações previstas na legislação tributária, em primazia ao princípio da legalidade.

2.

De acordo com o art. 5°, §§ 1° e 2°, da

Lei n.o 7.098/98, os benefícios fiscais não isentam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, sendo devido o imposto no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação, acaso não atendidos os requisitos legais exigidos.

3.

A ausência da apresentação

Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', configura descumprimento de um dos requisitos legais previstos no art. 9°-A, § 3°, II, do RICMS/MT, alterado pelo Decreto n.°1.357/2012.

4.

A apreciação das provas constantes nos autos é pautada pelo princípio do livre convencimento do magistrado.

5.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não sendo viável ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa como se fosse sua instância revisora, mas tão somente verificar a legalidade do ato praticado.

6.

r
ecurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação Cível foi interposto por
TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital na Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1031197-49.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e, por consequência, extinto o processo.

A sentença impôs à parte requerente o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC e determinou, ainda,
a expedição da “
guia de

levantamento dos valores depositados em favor da requerida
”, que nos autos da ação originária é o Apelado

(id. 145670896 – p. 4)

Em suas razões recursais (id. 145670897 – pp. 1/29), a Apelante alega que o
“MM. Juízo se ateve mais à aplicação formal da lei do que a sua adequação ao caso concreto, nas suas particularidades”
e que, a exemplo da administração pública, deixou de analisar e avaliar as provas lícitas apresentadas, considerando que
“diante da realidade manifesta nos autos, pela carta de correção, pela CPNDI no: 0022290873 e pela cópia da impugnação administrativa, manteve uma cobrança indevida de tributo.”
(id. 145670897 – p. 17). Acrescenta, que
“embora a CPNDI e a CND recebam denominações diferentes, possuem a mesma base de dados e a mesma finalidade, qual seja, atestar a inexistência de pendências financeiras do contribuinte junto ao Estado, sendo assim, a apresentação de uma ou de outra não traz nenhum prejuízo ao erário”
(id. 145670897 – p. 22).

Por tais razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada
in totum
a sentença, declarando-se a nulidade dos lançamentos tributários constantes da Notificação de Lançamento n.o 536346/693/11/2018.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 145675653 - pp. 1/5).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justifica a intervenção ministerial (id. 146474168 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo (id. 145675650) e preparado (ids. 145670898 e 145670899).

Conclusos por redistribuição (id. 157346656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos lançamentos tributários dispostos na Notificação de Lançamento n.o 536346/693/11/2018.

De início, cumpre destacar que, encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que a empresa
Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda.
recebeu a Notificação de Lançamento n.o 536346/693/11/2018 (id. 145670857 - pp. 1/2) do Estado de Mato Grosso, por descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na falta de destaque do ICMS (benefício fiscal) e realização de operações em desconformidade com a legislação, ante a ausência de Certidão Negativa de Débito (CND) válida.

Nessa notificação constam o valor do ICMS devido e o valor da multa aplicada, totalizado a importância de R$ 22.265,03 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e três centavos).

Em sua defesa, a empresa requereu administrativamente, por meio do
e-process
5538870/2018, a Revisão do Lançamento perante a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (id. 145670859 – pp. 1/2), alegando que houve falha na digitação da NF-e, uma vez que deixou de mencionar no seu corpo a Certidão Positiva com Efeitos Negativa (CPNDI n.o 0022290873 –

id. 145670882 – p. 6), emitida em 08/05/2018, com validade até 08/06/2018, na mesma época do mês de referência da Nota Fiscal; e que posteriormente seria apresentada na Carta de Correção (id. 145670882 – p. 5), que, nos termos do art. 281 do RICMS de Mato Grosso, trata-se de instrumento que visa regularizar erro cometido na emissão de documento fiscal pelo contribuinte (id. 145670897 - p 3).

Mesmo com a utilização dessa peça, o
pedido foi indeferido pelo Fisco Estadual (id. 145670862
– pp.1/9).

Inconformada, ajuizou, em 13/07/2020, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ora Apelado, Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência, visando desconstituir a Notificação de Lançamento n.o 536346/693/11/2018 (id. 145670857 – pp. 1/2).

Mediante caução em dinheiro (id. 145670873 – p.1), a liminar foi deferida (id. 145670868 – pp. 1/3) e, concluída a instrução, sobreveio a sentença (id. 145670896 – pp. 1/4).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, de onde se extrai a assertiva da Apelante no sentido de que o magistrado de origem
“se ateve mais à aplicação formal da lei do que a sua adequação ao caso concreto, nas suas particularidades.”

Do exame dos autos, contudo, concluo que
razão não assiste à Apelante
, isso porque o princípio da legalidade trata-se de princípio constitucional (art. 5o, II, da CF/88) e garantia fundamental, por meio da qual se estabelecem os limites de punir no Estado democrático de direito, ou seja, serve para proteger o cidadão do abuso de poder, de ações arbitrárias, na mesma medida em que contribui para estabelecer os direitos e obrigações aos quais estão submetidos os contribuintes.

No mais, o escopo desse princípio é garantir a segurança jurídica para o contribuinte, uma vez que o Estado somente poderá cobrar aquilo que está previsto em lei, até porque o princípio da legalidade é o fundamento de todo o sistema tributário brasileiro, ligado à ideia de democracia.

A Lei n.o 7.098/98, que trata da consolidação das normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, mais especificamente os arts. 5°, § 1°e 35, §§ 1° e 2° e 35-A, parágrafo único, deixa bem claro que os benefícios fiscais não afastam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias
:

(...)

Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no Artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal.

§
1o Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias
.

§ 2o Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.

§ 3o Salvo disposição em contrário, o benefício concedido para determinada operação não alcança a correspondente prestação do serviço com ela relacionada.

(...)

Art. 35. Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto
.

§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. (Artigo acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000).”

No mais, o usufruto de qualquer benefício fiscal decorre do cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 9°-A, § 3°, II, do RICMS/MT, alterado pelo Decreto n.° 1.357, de 05 de setembro de 2012:

(...) Art. 9°- A (...)

§ 3°
A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos
VII, VIII e
IX
deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003,
fica condicionada
:

I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;

II –
à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e
, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS
', para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS,
cujo número deve constar na NF-e e no CT-e
.” (g. n.)

Neste contexto, não há que se falar em excesso de formalismo, mas em cumprimento das normas, em aplicação ao princípio da legalidade.

Extrai-se das informações constantes na decisão do processo administrativo (id. 145670882 – pp. 1/13), que a Apelante não só deixou de apresentar a referida CND-e, como também, ao tentar regularizar erro cometido, apresentou certidão relativa à participação em licitações públicas, ao invés de certidão referente ao ICMS e forneceu o CNPJ/MF diverso (03.795.465/0002-55 (filial) do CNPJ da remetente da Nota Fiscal 11127, no caso: CNPJ 03.795.465/0011-46 (filial), como se pode observar do trecho abaixo,
in verbis
:

“(...)Ressaltamos que, conforme preceitua o inciso II do Art. 14, a Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade “Certidão referente ao ICMS”, obtida eletronicamente serve como prova da regularidade fiscal da empresa e assim, permitir a fruição dos benefícios fiscais. O contribuinte juntou a Certidão Negativa de Débitos PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. Além disso a certidão apresentada foi fornecida para o CNPJ/MF: 03.795.465/0002-55 (filial) e não para o CNPJ da remetente da nota fiscal 11127, no caso CNPJ: 03.795.465/0011-46 (filial).

Quanto à alegação de ausência de análise e valoração das provas apresentadas pela Apelante, como a existência da CPNDI n.o 0022290873 e da carta de correção
“lavrada com o intuito de corrigir a o erro de preenchimento da NF-e n.o 11127, fazendo constar a existência e número da certidão de inexistência de débito”
,
também razão não lhe assiste
e, em verdade, trata-se de exteriorização de mero inconformismo da parte Apelante, ao ver que sua linha de defesa não foi acolhida pelo Juízo
a quo
.

Além do fato de que a sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, não se pode olvidar que a apreciação das provas constantes nos autos pelo magistrado se vê pautada no princípio do livre convencimento, como preceitua o art. 371 do CPC, a saber:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

No mais, o Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas, como se fosse sua instância revisora, mas tão somente verificar a legalidade do ato praticado, em primazia ao princípio da separação dos poderes.

De igual forma,
não merece acolhida

a alegação
de que
“embora a CPNDI e a CND recebam denominações diferentes, possuem a mesma base de dados e a mesma finalidade, qual, seja, atestar a inexistência de pendências financeira do contribuinte junto ao Estado, sendo assim, a apresentação de uma ou de outra não traz nenhum prejuízo erário.”
(id. 145670897 – p. 22).

Nesse ponto, igualmente, retrata mero inconformismo da Apelante a sua tentativa de desconstituir a Notificação de Lançamento n.o 536346/693/11/2018, pois, do que já foi discutido nos autos, é possível ver que as regras são bem claras quanto aos documentos exigidos. Logo, não cabe ao contribuinte se furtar de suas obrigações.

Nesse sentido, cito julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS
- LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO -MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada
.” (N.U 0008781-51.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Vice-Presidência, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 10/08/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM RAZÃO DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - INCIDÊNCIA OU NÃO DO ICMS - IRRELEVÂNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO - PERCENTUAL FIXADO ABAIXO DE CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - CONTORNOS CONFISCATÓRIOS - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN)” (STJ, agravo de instrumento no 1285086/MT decisão monocrática, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de abril de 2010).

Uma vez imposto legalmente ao contribuinte o cumprimento da obrigação acessória, qual seja, a extração de CND para fins de gozo do benefício de isenção fiscal, a autuação do agente fiscal, que exerce função vinculada à lei, se reveste de legalidade, nos termos do artigo 5o, § 2o, da Lei no 7.098/98, vigente à época dos fatos
. (...).” (N.U 1014419-72.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/09/2021, publicado no DJE 07/10/2021)(g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ART. 45, IV, ALÍNEA “B”, DA Lei 7.098/98 – LEGALIDADE DA ATUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada
.”
(TJ-MT - AC: 00416252020148110041 MT, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.” (N.U 0005290-07.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
– FALTA DE ENTREGA DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS –
LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO
– MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada
.”
(N.U 1046465-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023) (g.n.)

Ante o exposto, concluo que a sentença de primeiro grau não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

CONHEÇO
, pois, porém
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto.

Nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte Recorrida para 12% (doze por cento) é medida adequada ao caso, diante do trabalho adicional próprio da fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023